Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO EXTRA PETITA. EFEITO SUSPENSIVO. CABIMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA UNIÃO. REQUERIMENTO NÃO ANALISADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO EXTRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de intimação do Ministério Público e da União. Agravo interno interposto contra decisão que suscitou de ofício preliminar de nulidade da decisão do Juízo de origem por julgamento extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de razões para deferir o efeito suspensivo ao recurso e de nulidade da decisão do Juízo de origem por julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 492, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.
4. Há nulidade da decisão, caracterizada como extra petita, quando o Juízo decide sobre questão diferente daquela efetivamente levada aos autos de origem pela parte.
5. Incabível a condenação da parte por litigância de má-fé se não está demonstrada a alegada tentativa de induzir em erro o julgador ou qualquer outra hipótese do art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno conhecido e não provido. Preliminar de nulidade por decisão extra petita suscitada de ofício. Decisão do Juízo de origem cassada. Agravo de instrumento prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 141 e 492.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1336889 de relatoria da Desa. Simone Lucindo da 1a Turma Cível.